Tribunal: TJBA
Processo: 8003415-53.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003415-53.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: VANUSA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
CINTIA ANUNCIACAO COSTA, SAMIA PRISCILLA TAVARES DE ALENCAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONVOCAÇÕES DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Apelação interposta pelo Município de Camaçari contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Vanusa Gonçalves da Silva, determinou sua nomeação e posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde da localidade de Buri Satuba II, além de impor condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O Município alega que a candidata foi aprovada fora do número de vagas disponibilizadas no edital do concurso público e que não restou comprovada a alegada preterição.

2. A aprovação em concurso público fora do número de vagas ofertadas no edital confere mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

3. O número de vagas previsto na Lei Municipal nº 1.279/2013 refere-se ao quantitativo máximo de cargos criados e não altera o limite de vagas estabelecido no edital do certame.

4. O direito subjetivo à nomeação depende da aprovação dentro do número de vagas previstas no edital ou da demonstração cabal de preterição, hipóteses não configuradas no caso concreto.

5. A nomeação de candidatos em virtude de decisões judiciais não caracteriza preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente ofertadas.

6. Não demonstrada preterição, arbitrariedade ou surgimento de novas vagas aptas a gerar direito subjetivo da candidata à nomeação, impõe-se a reforma da sentença.
Apelo provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8003415-53.2019.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e apelada
VANUSA GONCALVES DA SILVA

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.